Tribunal: TJDFT
Processo: 0011633-87.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0011633-87.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA TEPEDINO MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se acerca da petição da apelante que noticia a anuência ao acordo coletivo (ID 76834218 e 76834219). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator